Tribunal: TJES
Processo: 5004905-82.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004905-82.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ALDECIR BASSETTI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA REALIZADA A PARTIR DO CELULAR DO AUTOR. CONSUMIDOR INDUZIDO A REALIZAR RECONHECIMENTO FACIAL PARA CONCRETIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. INCABÍVEL INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FACE À PARTICIPAÇÃO DA VÍTIMA NO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que ao solicitar um empréstimo ao banco sicredi, foi surpreendida com informação que seu nome estava negativado em razão de suposto débito com a instituição financeira requerida, que desconhece a origem.

2. A sentença julgou procedente o pedido inicial para:
“
DECLARAR
a nulidade do
contrato de empréstimo
(R$ 3.750,00) e da
transferência objeto dos autos
(R$ 3.750,00) realizados na conta da parte requerente (
ag. 0001, conta n. 96772777-1
), e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se abstenha de promover a cobrança das parcelas relativas ao empréstimo (R$ 3.750,00) e cancele/suspenda eventuais cobranças inerentes à referida transferência via cartão de crédito (R$ 3.750,00), sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança efetuada, até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso ainda assim não tenha procedido,
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.
CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 43006826
.
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).”.

3. Recurso Inominado interposto pela parte requerida, alegando preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta culpa exclusiva da parte autora ou de terceiro, porquanto comprovou que a transação foi realizada com a utilização do celular da parte recorrida, sua senha pessoal e a validação de segurança pelo sistema, logo, ausentes danos moral e material. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

4. Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto
a transação bancária objeto dos autos foi realizada dentro do sistema da recorrente, sendo explicitada, portanto, sua legitimidade para figurar o polo passivo da ação.

5.
No mérito, no que tange à falha discutida, observo que, após detida análise dos autos, os elementos que constam apontam para culpa concorrente da parte autora para a consumação do dano. Isto porque, conforme boletim de ocorrência registrado no dia 01/10/2023 ID 9296720, indiscutível a ação da vítima, que caiu no “golpe do falso atendente” onde foi induzido até mesmo a fazer reconhecimento facial para que a transação fosse aprovada. Portanto, constato que o próprio autor deu azo ao ilícito perpetrado por terceiro.

6. Dessa forma, é indiscutível que a próp
ria instituição financeira é igualmente vítima do golpe, fato que associado a existência de comportamento concorrente da vítima para êxito da fraude, não autoriza a indenização a título de danos morais.

7.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, para tão somente
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
, mantendo-se incólume a r. sentença nos seus demais termos.

8.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)